Tribunal: TJES
Processo: 5000489-38.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-38.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA EDUARDA KUSTER CONTI
AGRAVADO: Governo do Espirito Santo e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000489-38.2022.8.08.9101

RECORRENTE:
MARIA EDUARDA KUSTER CONTI

RECORRIDO:
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
,
CENTRO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EMITIDO PELO CEEJA. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do CPC.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA EDUARDA KUSTER CONTI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante,
processo n. 5028950-58.2022.8.08.0035
, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que as partes agravadas
CENTRO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
providenciem a matrícula requerida no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovada.

Em suas razões recursais, a agravante narra que foi aprovada no curso de Direito na Universidade de Vila Velha, sem que houvesse concluído o 3º ano do ensino médio. Alega que, ao solicitar sua inscrição no curso supletivo, obteve negativa da instituição, em razão de não possuir o requisito previsto na Lei n. 9.394/96, qual seja, a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade.

Argumenta que possui 17 anos e quatro meses de idade, com comprovada aptidão para o curso superior para o qual foi aprovada em exame vestibular. Ao final, pugna que o Centro de Jovens e Adultos, ora agravado, matrícula nas matérias do 3º ano do ensino médio, bem como seja
UNIVERSIDADE DE VILA VELHA (UVV)
, também agravada, impelida a efetuar sua matrícula para o curso ao qual foi aprovada, concedendo-lhe o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação do certificado de conclusão do ensino médio ou diploma.

Em Decisão liminar foi deferido o pleito recursal (ID 4157901):

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
para:
(i)
DETERMINAR

ao

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que autorize a agravada CENTRO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA (CEEJA)

a efetuar a matrícula da agravante

MARIA EDUARDA KUSTER CONTI
no curso supletivo
para a conclusão do 3º ano do ensino médio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da obrigação;

(ii)

DETERMINAR

ao

CENTRO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA (CEEJA), a emissão do

certificado de conclusão do ensino médio, na hipótese de obtenção de êxito, pela recorrente, nos exames;
(iii)

DETERMINAR

à

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

que conceda à agravante o

prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

O Estado ofereceu contrarrazões (ID 4162097) alegando que o CEEJA ao negar a matrícula da agravante atuou em conformidade com a Lei nº 9.394/1996, posto que o supletivo é direcionado a quem não conseguiu acesso ao sistema de ensino ao tempo adequado.

A SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA. ofereceu contrarrazões (ID 4202183) alegando desacerto da decisão monocrática sustentando: i) preliminar de incompetência; ii) legalidade ao ato praticado pela instituição; iii) princípio da causalidade - despesas processuais a cargo da autora.

Esse é o breve relatório.

Quanto a preliminar de incompetência.

Em análise a jurisprudência pátria compreendo que o STJ já se posicionou quanto ao tema, estabelecendo ser competência da justiça federal quando for matéria afeta a emissão de diploma. Posto que esse caso é diverso, mantém-se a competência da justiça estadual:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
INSTITUIÇÃO
DEENSINO
SUPERIOR
. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRODE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA
INSTITUIÇÃO
DEENSINO
SUPERIOR
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA FEDERAL.

[...]3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam
instituições
de ensino
superior
particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam:
(a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) -não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal.
Precedentes. [...] (REsp1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REP DJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013 - grifei)

Desta forma, afasto a preliminar arguida pela requerida.

Quanto ao pedido referente a emissão de certificado de conclusão de ensino médio compreendo que houver perda superveniente de interesse tendo em vista que a parte agravante juntou aos autos Certificado de conclusão do ensino médio (ID 4752101). Desta forma, considero prejudicado o pedido.

Dito isso, destaco que a educação, é direito de todos e dever do Estado, conforme preceituado na Constituição da República (art. 205 da CF/88), devendo este ser exercido mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, inciso V, da CF/88).

Desta forma, em atenção ao disciplinado no art. 208, inciso V da Constituição e considerando que a agravante concluiu o ensino médio como se extrai dos autos, demonstrando a sua elevada capacidade, não se afigura razoável impedir o seu acesso ao ensino superior, porquanto, em tese, ela se encontra habilitada, como se denota de sua aprovação no vestibular para o curso de Direito.

Ademais, entendo que tal fato evidencia a capacidade e a maturidade intelectual da estudante, ora agravante, de modo que a manutenção da liminar é medida que se impõe.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABILITAÇÃO EM VESTIBULAR. TERCEIRO ANO INCONCLUSO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. 1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este em razão do risco concreto de perda da vaga caso inexista ordem judicial positiva em favor da parte agravante, deve lhe ser garantido o direito de efetivar a matrícula na universidade, ainda que não tenha concluído o ensino médio, mas esteja em vias de concluir o terceiro ano. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA A, DO CPC. (TJGO; AI 5352526-67.2022.8.09.0006; Anápolis; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 30/01/2023; DJEGO 06/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO CURSANDO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE MEDICINA. POSSIBILIDADE DE AVANÇO. COMPROVAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL COMPATÍVEL COM O INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O candidato que, cursando o 3º ano do ensino médio, é chamado para efetuar matrícula em Universidade, em razão de aprovação no exame vestibular, tem direito de obter o certificado de conclusão do ensino médio, ainda que não tenha completado o ano letivo inteiramente, diante da comprovação do seu desenvolvimento intelectual compatível com o ingresso no curso superior. (TJMS; AC 0822375-17.2021.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 14/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE CURSANDO O TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. JULGAMENTO IRDR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 29. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil (CPC). 2. A plausibilidade do direito invocado revela-se na circunstância de que o agravante, cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado em exame vestibular para curso superior, refletindo, assim, a sua aptidão intelectual para avançar para o nível superior de formação acadêmica, atendendo as exigências contidas no artigo 208, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e no artigo 4º, inciso V, da Lei nº 9.394/1996. 3. O perigo de dano também encontra- se verificado, diante da iminência do fim do prazo para a efetivação da matrícula e do início das aulas. 4. Demonstrado os requisitos autorizadores, a reforma da decisão fustigada é medida impositiva, para a concessão da liminar, a fim de possibilitar a matrícula do estudante na instituição de ensino superior agravada, independentemente da conclusão do ensino médio, cujo certificado deverá ser apresentado até sessenta (60) dias após o seu término, sob pena de cancelamento da matrícula. 5. Conforme precedente vinculante estabelecido ao tempo do julgamento do IRDR n. 5506253-98.2021.8.09.0000, é autorizado o ingresso de aluno em curso de graduação sem a conclusão definitiva do ensino médio, desde que cursando o terceiro ano deste último curso, devendo comprovar, ao final do ano letivo, a aprovação no ensino médio. 6. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5572798-05.2022.8.09.0134; Quirinópolis; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Adriano Roberto Linhares Camargo; Julg. 02/02/2023)

Por fim, confirmo a liminar concedida inicialmente a fim de manter a determinação judicial deferida, a fim da instituição de ensino superior efetuar a matrícula da agravante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, confirmando a decisão liminar.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A Lei nº 9.394/1996 é clara ao estabelecer que o supletivo é direcionado a quem não conseguiu acesso ao sistema de ensino ao tempo adequado.

Não tendo a agravante concluído o ensino médio em razão da idade, e, não possuindo a mesma idade mínima exigida pela art. 38 § 1º, II, da lei 9.394/96, por mais que tenha sido aprovada em universidade, não há como obrigar as agravadas a concederem a matricularem a agravante no supletivo, concederem certificado após eventual aprovação e conferir prazo a universidade a aceitar a sua matrícula de forma extemporânea.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento, revogando a tutela de urgência concedida. É como voto.